Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017677-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JONILSON ALVES EVANGELISTA - CPF: 750.717.621-53 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017677-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONILSON ALVES EVANGELISTA
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal e a veicular, por equiparação, restará legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo a condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017677-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONILSON ALVES EVANGELISTA
IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jonilson Alves Evangelista, alegando constrangimento ilegal ocasionado pela ação penal
1004656-05.2022.8.11.0042
, que tramita pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual lhe é imputado o crime tipificado no art.
33 da Lei n. 11.343/2206 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1)
o paciente está sendo processado, pois, em 7-3-2022, foi preso, em flagrante delito, transportando 3 (três) tabletes de cocaína, com peso de 3.060 kg (três quilos e sessenta gramas); 2) a abordagem policial foi ilegal; 3) a autoridade coatora rechaçou a nulidade das provas sustentada na defesa prévia, “
exclusivamente, [com fundamento] na arguição de que o veículo conduzido pelo Paciente estava em alta velocidade, entretanto, tais assertivas não merecem prosperar, uma vez que tal fato, isoladamente, não se apresenta plausível à revista pessoal e veicular, sendo, portanto, ilícita a apreensão e demais elemento dos autos
” (sic); 4) “
não há como admitir que uma simples abordagem de rotina, que poderia ser realizar em qualquer veículo com velocidade acima do permitido pela via seja motivação idônea para busca pessoal e veicular, sem que houvesse qualquer outro elemento capaz de evidenciar a prática de uma infração penal, ou qualquer dos outros requisitos previstos no artigo 244 do CPP” (
sic); 5) “
não há vinculação causal entre o fato de estar dirigindo acima da velocidade permitida, o que até então não é crime, e sim infração administrativa, [e] a busca pessoal e veicular [realizada com o] propósito de praticar a pesca probatória (fishing expedition)
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem “
para
determinar a nulidade das provas obtidas nos autos por meios ilícitos, notadamente a apreensão do entorpecente na fase de prisão em flagrante delito, com o respectivo trancamento do processo penal
” (sic) (Id. 141659187 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 142008176 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 142319161 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 143702656 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017677-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando emergir dos autos, de forma irretorquível, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

[...] "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019) [...]
(STJ, RHC n. 159.205/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal
em via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada no
writ
.

Consta nos autos que,
em 7-3-2022, por volta das 20h30min, na Avenida Miguel Sutil, próximo à trincheira do bairro Cidade Alta, a Polícia Militar se encontrava em
patrulhamento tático
e se deparou com o veículo HB 20, de cor prata, que trafegava em
alta velocidade
.

Por esse motivo ocorreu a abordagem.

Consta ainda que “
no momento da revista pessoal, não foi localizado nada de ilícito com o investigado, porém, em busca veicular, o Soldado De Carvalho encontrou uma sacola verde contendo 03 (três) tabletes de pasta-base de cocaína
em cima do banco do passageiro
, fato presenciado pelo militar José Lucas
” (sic) (Id. 141941168 - pág. 73).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos elementos de convicção angariados até o momento,
verbis:

Que estava de serviço nesta data, comandando a equipe de cavalaria que em patrulhamento tático
avistou um veículo HB20 de cor prata em alta velocidade;
Que a equipe realizou o acompanhamento,
e realizou os procedimentos de abordagem e busca pessoal
; Que nada ilícito foi localizado com o condutor do veiculo; Que a passageira do sexo feminino não foi realizada a busca pessoal apenas acompanhou o procedimento;
Que durante a busca veicular o SD PM DE CARVALHO, localizou uma sacola verde contendo 03 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína em cima do banco do passageiro
; Que o condutor do veiculo ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente,
disse que é de sua propriedade e não disse mais nada
; Que diante dos fatos o depoente deu voz de prisão por trafico de droga e encaminhou os suspeitos até está central de flagrantes; Que foram confeccionadas as devidas notificações e apreensão do veículo HB20 de cor prata e placa QUA- 3C96 conforme auto de apreensão de nº 339915, o veículo foi encaminhado para o pátio da SEMOB; [...]
(PM MOISES SANTOS CONCEIÇÃO – Id. 141941168 - pág. 120).

A narrativa de José Lucas Campos de Magalhães foi no mesmo sentido (Id. 141941168 - pág. 122).

Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, o réu, aliás, não questionou as circunstâncias do flagrante e tampouco negou que o entorpecente apreendido estava em seu veículo (Id. 141941168 - pág. 132).

Ao reverso do que entende o impetrante, a abordagem do veículo que segue em alta velocidade por via pública justificou a intervenção policial, notadamente em razão do que estabelece o art. 144, § 5º, da Constituição Federal.

A busca veicular, por ‘se equiparar
à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – também estava justificada nas circunstâncias, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela condução irregular.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

[...]

Na espécie, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. [...]
(AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA
– MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA
- PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.
(TJ, MT, N.U 0004362-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Assim sendo, pelo menos por ora, inviável declarar a ilicitude da busca pretendida na impetração.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022